Tribunal: TJBA
Processo: 0000490-46.2016.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Cachoeira Apelação: 0000490-46.2016.8.05.0034 Apelante: Edmeia dos Santos Batista Apelante: Luiz Raimundo dos Santos Batista Advogado: Nelson Aragão Filho (OAB/BA 12.509) Advogado: Cláudio Almeida dos Anjos (OAB/BA 40.101) Advogado: Leandro Aragão dos Anjos (OAB/BA 53.233) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Cláudio Jenner de Moura Bezerra Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, III, DA LEI Nº 8.137/90). FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MEDIANTE O EXPEDIENTE CONHECIDO COMO “NOTA CALÇADA”. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM MODALIDADE MAIS FAVORÁVEL. INVIABILIDADE À LUZ DO SISTEMA NORMATIVO E DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO PELA SISTEMATICIDADE DA CONDUTA FRAUDULENTA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DOS EFEITOS CIVIS DA CONDENAÇÃO DIANTE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso III, da Lei nº 8.137/90, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, fixando valor mínimo de reparação ao erário, reconhecendo, contudo, a prescrição retroativa da pretensão punitiva. 2. A acusação imputa aos réus, na condição de sócios-administradores, a prática de fraude tributária consistente na emissão de notas fiscais com valores divergentes entre suas vias (“nota calçada”), com supressão de ICMS. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em modalidade mais favorável; (ii) a existência de materialidade e autoria delitiva; (iii) a presença de dolo; (iv) a configuração de inexigibilidade de conduta diversa; (v) a validade da fixação de valor mínimo de reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato antes do recebimento da denúncia, pois, considerando a pena máxima cominada (05 anos), o prazo prescricional é de 12 anos (art. 109, III, CP), não transcorrido entre a constituição do crédito tributário e o recebimento da denúncia. 5. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição retroativa após a fixação da pena em concreto (04 anos), cujo prazo prescricional é de 08 anos (art. 109, IV, CP), lapso efetivamente ultrapassado. 6. Materialidade delitiva comprovada por auto de infração, relatórios fiscais, documentação contábil e inscrição em dívida ativa. 7. Autoria demonstrada pela condição de sócios-administradores aliada à atuação efetiva na gestão empresarial e ciência das práticas fraudulentas. 8. Dolo evidenciado pela sistematicidade da conduta fraudulenta, incompatível com erro ou mera irregularidade contábil. 9. Inexigibilidade de conduta diversa não configurada, ausente prova de coação ou situação excepcional que afastasse a culpabilidade. 10. A fixação de valor mínimo de reparação encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP; contudo, sua eficácia não subsiste diante da extinção da punibilidade pela prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Nos crimes contra a ordem tributária, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato somente se verifica quando ultrapassado o prazo legal entre a constituição definitiva do crédito tributário e o recebimento da denúncia. 2. Fixada a pena em concreto, é cabível o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. 3. A extinção da punibilidade pela prescrição afasta os efeitos penais da condenação, inclusive a indenização mínima fixada na sentença penal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal; Código Penal, arts. 107, IV; 109, III e IV; 110, §1º; 117, I; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 8.137/90, art. 1º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 24. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000490-46.2016.8.05.0034, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]